Tribunal: CARF
Processo: 11020.720531/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS EXTEMPORÂNEAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas extemporâneas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720531/2011-61
ACÓRDÃO
2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLODOMIRO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS
EXTEMPORÂNEAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720531/2011-61
2
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas extemporâneas, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo
do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do
lançamento os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas
extemporâneas.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 1a
Turma da DRJ/FOR, de lavra da Auditora-Fiscal Francisca Helena Sales Gurgel (Acórdão n.o 08-
31.656):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 70/75, relativo ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança
do imposto suplementar (2904) no valor de R$ 35.005,06, multa de ofício no valor
de R$ 26.523,79 e juros de mora de R$ 5.653,31.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720531/2011-61
3
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 74/75, foram:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$ 31,70.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal no valor de R$ 150.725,20, (compensado o IRRF no valor de R$
4.521,76 – valores lançados conforme declarados em DIRF pela Caixa Econômica
Federal).
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 72/75.
Inconformado com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
21/01/2011, fl. 116, o contribuinte, através de instrumento procuratório,
apresentou impugnação em 21/02/2011, fls. 57/68, com as alegações abaixo:
• Requer Nulidade da Notificação de Lançamento, por não ter sido identificado à
base de cálculo do lançamento tributário, o valor lançado desrespeita o mês de
competência e por incidir imposto sobres verbas não tributadas, já que os juros
de mora são considerados indenização e não renda;
• Não assiste à União razão, quanto à incidência do imposto de renda pelo regime
do mês de competência;
• O valor refere-se a rendimentos recebidos acumuladamente através de decisão
judicial, a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento, mas o cálculo do
imposto é feito levando em consideração o mês em que cada parcela se refere;
• Não incide imposto de renda sobre juros moratórios;
• Os Juros moratórios constituem indenização pelo prejuízo resultante de um
retardamento culposo no pagamento de determinada parcela devida;
• Sendo indevido o imposto de renda sobre verba indenizatória, descabe sua
cobrança sobre os juros de mora de verbas de natureza alimentar.
Foram anexados aos autos os documentos de folhas 69/104.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoas jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual,
e
devidamente
informados
em
DIRF.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720531/2011-61
4
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS
EXTEMPORÂNEAS – TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos em ação trabalhista o imposto incidirá, no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos tributáveis, inclusive juros e
atualização monetária referentes a essa parcela.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2008
DECISÕES
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2008
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição
do
direito
de
defesa.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 22/12/2014, uma segunda-feira (fls.
172-173), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 12/01/2015, uma
segunda-feira (fl. 175), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) Atribuição equivocada da natureza jurídica dos rendimentos recebidos fere o
art. 31 do Decreto n.o 70.235/72, porquanto o acórdão recorrido classificou os
valores como oriundos de ação trabalhista, quando, segundo a parte-recorrente,
trata-se de rendimentos previdenciários, o que, no seu entender, tornaria nula a
decisão administrativa.
b) A tributação com base no montante global recebido acumuladamente ofende
a capacidade contributiva, a isonomia tributária e a legalidade estrita, pois os
rendimentos, segundo argumenta, deveriam ser tratados como recebidos mês a
mês, aplicando-se a tabela progressiva vigente em cada período de competência,
conforme reconhecido em julgados do Superior Tribunal de Justiça e em arguição
de inconstitucionalidade no âmbito do TRF da 4a Região.
c) A incidência do imposto sobre os juros moratórios contraria o art. 43 do CTN e
o conceito de renda, pois tais valores possuem, segundo a parte-recorrente,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720531/2011-61
5
natureza indenizatória e não representam acréscimo patrimonial, sendo,
portanto, indevida sua inclusão na base de cálculo do imposto de renda.
d) A ausência de consideração das despesas judiciais para fins de dedução da
base de cálculo do IR afronta o parágrafo único do art. 56 do Decreto n.o
3.000/99, visto que o cálculo deveria ter considerado as despesas com a ação
judicial que originou o recebimento dos valores.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

REQUER O RECEBIMENTO TEMPESTIVO DA PRESENTE DEFESA, SOB A
DENOMINAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO: demonstrando que a cobrança é indevida,
implicando em anulação do auto de infração e dos lançamentos efetuados;
REQUER
A
REFORMA
DA
PRESENTE
DECISÃO:
2.1 por não atribuir a base de cálculo do lançamento tributário considerando-a o
valor mensal recebido, contrariando o disposto no Decreto 70.235/72, além de
violar
o
disposto
no
artigo
31;
2.2 por total desrespeito ao mês da competência do IRPF, previsto em lei 7.713 de
1988, artigo 12, e Decreto n.o 3.000, de 1999, artigo 56, artigo 150, inciso I, II, IV
da
Constituição
Federal;
2.3 por incidir sobre verbas não tributadas juros de mora, que trata de
indenização
e
não
renda;
2.4 em caso de efetivado o lançamento de forma periódica e venha ocorrer a
incidência do IRPF, que seja respeitado a alíquota da época de cada período, e
oportunizado ao impugnante o benefício do pagamento por denúncia
espontânea;
2.5. REQUER, SEJA RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO E NO MÉRITO SEJA
PROVIDO.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720531/2011-61
6
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720531/2011-61
7
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Acerca dos juros, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros
moratórios decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na
base de cálculo do tributo.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720531/2011-61
8
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas extemporâneas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720531/2011-61
9
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias extemporâneas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas extemporâneas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e, quanto ao mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.643 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720531/2011-61
10
relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os
juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas extemporâneas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 202
DF CARF MF
Original